Tribunal: STF
Processo: Rcl 48128
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AFASTAMENTO DA NORMA EM FUNÇÃO DE DECLARAÇÃO EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADPF 324/DF. ATO VIOLADO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à Súmula Vinculante 10, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    II -É incabível, no caso, suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. 



    III – A controvérsia posta no Juízo do trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim no cabimento de recursos da competência da Justiça do Trabalho, o que demonstra a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma tido como violado.



    IV - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.